Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700333-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO AUGUSTO FORMIGA IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por FERNANDO AUGUSTO FORMIGA contra suposto ato de ilegalidade atribuído ao Excelentíssimo SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando liminarmente a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao lançamento do IPVA 2025 do veículo do Impetrante, de modo que a autoridade Impetrada se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança/exigência referente a esse crédito, bem como de qualquer tipo de negativação (protesto e apontamento em órgãos de proteção ao crédito). Aduz haver ilegalidade e abuso do poder, aptos a ensejarem o deferimento da segurança, pois o pedido de isenção do IPVA foi indeferido administrativamente sob a alegação de não atender aos novos requisitos estabelecidos pelo governo do DF. Assim, o Impetrante busca defender o seu direito líquido e certo de fruir da isenção do IPVA de seu veículo, nos termos do art. 2°, inciso XIII, da Lei n° 6.466/2019. É o breve relatório. Decido. Como relatado, a pretensão do Impetrante é de obter provimento liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao lançamento do IPVA 2025 do veículo do Impetrante, de modo que a autoridade Impetrada se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança/exigência referente a esse crédito, bem como de qualquer tipo de negativação (protesto e apontamento em órgãos de proteção ao crédito). Cumpre ressaltar que o titular da Subsecretaria da Secretaria da Fazenda e Planejamento do DISTRITO FEDERAL, não figura no rol taxativo do art. 21 do RITJDFT, o que, em tese, afasta a competência desta Câmara Cível. Por oportuno, destaca-se o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Desse modo, conclui-se pela incompetência desta egrégia Câmara, diante da não constatação de ato coator de autoridade submetida a este foro (art. 21, III, do RITJDFT). No caso concreto, a indicação correta da autoridade coatora importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se desta competência originária de órgão fracionário do TJDFT, para outra de primeira instância. De acordo com o art. 485, VI, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. E, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869,de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual art. 485 do CPC). Todavia, faculta-se ao ora Impetrante buscar a tutela jurisdicional perante o órgão judicial competente, considerando, no caso concreto, a pertinência subjetiva adequada à natureza da demanda. Isso posto, ante a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada, denego a segurança, o que faço com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, do CPC. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025 17:18:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador